Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-18.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011129-18.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR SANTANA FERREIRA - CPF: 536.335.471-34 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MÚTUO FENERATÍCIO. COMPLEXIDADE CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e
julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. A necessidade de perícia técnica contábil a fim de apu
rar eventual abusividade de juros remuneratórios, assim como a necessidade de fase de liquidação de sentença, torna os Juizados Especiais Cíveis incompetentes para processar a julgar a causa
.

2.

Incompetência

reconhecida
de
ofíci
o
.

4.
Recurso prejudicado.

5.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011129-18.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
JAIR SANTANA FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAIR
SANTANA FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença

proferida
no ID196527668/PJe2.
Concluiu
que: a) é
abusivo
o
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
porquanto

gera

u
ma

dívida

impagável

ao

consumidor
,
pois

a
taxa
de
juros

aplicada

corresponde

ao
valor total da
prestação

consignada
e impede
a

amortização
do principal, o que leva
ao

aumento

constante
da
dívida
; e b)
houve
o
pagamento

acima
do valor original do
débit
o

pelo

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

a
restituir

os

valores

descontados

em

excesso
, de forma simples.

A
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

interpôs

Recurso

Inominado
no ID196527669/PJe2.
Em

resumo
,
apenas

aduziu
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; b)
não

ficou

evidenciado
o
dano
material
suportado
; e c) o
quantum
indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

M
esma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econôm
ico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

J
uizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
mormente

quanto
à
narrativa
da
petição

inicial
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial

contábil

para
apurar
se
eventualmente
: (a) a taxa de
juros

remuneratórios
é
abusiva

quando

comparada
com a taxa
praticada

pelo

mercado

financeiro
;
(b)
os

juros

remuneratórios

incidiram
de forma
capitalizada
; (c)
se houve abatimento do saldo devedor pelos descontos efetuados em seu holerite;
e
d)
o
valor
já

pago
é
suficiente
para a
quitação
do
débit
o
e,
em caso negativo
,
qual

o
valor
atual
do
saldo

devedor
.

Destaco que, não obstante o juízo de origem tenha fundamentado que foi evidenciado através das “
faturas e planilha juntadas aos autos dos valores já descontados
”
que a parte reclamante “
já realizou o pagamento acima do valor original do débito
”
, não há nos autos cálculo acerca dos valores pagos ou planilha demonstrativa da evolução do débito
, sendo incerto afirmar se efetivamente ocorreu a
devida quitação do mútuo
f
eneratício

firmado
.

Além do mais, há indícios de que o consumidor recebeu outros valores através de t
ransferências decorrentes do cartão (ID 196527245/PJe2), o que dificulta sobremaneira
realizar referid
o
cálculo e, inclusive, impede a prolação de sentença
líquida, tal como ocorreu pelo juízo de origem (ID 196527668/PJe2), sendo necessária a instauração de fase de liquidação a fim de apurar se já houve a quitação do contrato ou não, bem como se existe eventual quantia a ser ressarcida ao consumidor.

Dessa forma, considerando a complexidade do caso e a impossibilidade de proferir sentença líquida
ou de fácil liquidação por simples cálculo aritmético
,
nos

termos
do
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95,

este

juízo

é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Recurso
prejudicado
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
enco
ntra
-se
prejudicado
o
exame

do
recurso
interposto
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
julgo

prejudicado
o
recurso
e
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
para
processar
e
julgar
a
presente
causa, ante
necessidade

de
realização

perícia
e,
nos

termos
dos
artigos
3º e 51,
inciso
II, da Lei nº 9.099/95

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024